Tribunal: TJDFT
Processo: 0722358-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. EXCLUSÃO DO TRATAMENTO. INCABÍVEL. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo sua violação caracterizada como afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1o, III, da Constituição Federal.
2. Cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. O rol dos procedimentos estipulados pela Resolução número 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a sua prestação, portanto, ser exigida pelo segurado.
4. A urgência/emergência do procedimento médico pleiteado decorre do fato da piora da situação médica da agravante, histórico de dor e dificuldade de higiene e visa evitar a necessidade de procedimentos posteriores mais invasivos e de maior custo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.